Tribunal: TJES
Processo: 5005349-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prova Ilícita; Prisão Preventiva; Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005349-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005349-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO MAURÍCIO CORREIA BARBOSA
PACIENTE: TIAGO ROBERTO FERREIRA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURÍCIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
TIAGO ROBERTO FERREIRA
, em face da decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui que manteve a sua segregação cautelar, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Aduz o impetrante, em síntese, que os policiais militares, durante patrulhamento realizado no dia 31 de março de 2022, entraram de forma irregular na residência do paciente, posto que sem a sua autorização, sem mandado judicial e sem justa causa e lá o surpreenderam com drogas ilícitas, em situação de traficância.

Sustenta, outrossim, que durante a audiência de instrução e julgamento a magistrada que a presidiu interferiu nos depoimentos das testemunhas.

Assim, requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, no mérito i) a prisão domiciliar, em razão do estado de saúde; ii) a suspensão da audiência designada para o dia 2 de agosto de 2022; iii) a declaração de nulidade da audiência de instrução, em razão da suspeição da apontada autoridade coatora; iv) a declaração da nulidade das provas, com o arquivamento dos autos.

Por meio do despacho de id. 2821973, postergou-se a análise do pedido liminar para que fossem prestadas as informações.

Informações acostadas aos autos (ids. 2887280 a 2887336).

Pedido liminar indeferido (id. 2901155).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2912190), pela denegação da ordem.

Por meio da petição de id. 2936875 o causídico requereu que lhe seja assegurado o direito à sustentação oral, o que desde já
defiro
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 20 de julho de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005349-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO MAURÍCIO CORREIA BARBOSA
PACIENTE: TIAGO ROBERTO FERREIRA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURÍCIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

O paciente foi denunciado por ter supostamente cometido o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), crime cuja pena máxima é de quinze (15) anos de reclusão, por terem sido encontradas no interior de sua residência três (3) pedras de crack, uma porção grande e uma menor de maconha, uma balança de precisão, uma embalagem contendo sacolas plásticas transparentes para embalar as droga, um pacote de cigarro paraguaio e a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete) reais, em espécie.

Determinada a prisão preventiva do paciente, o impetrante formulou pedido perante o juízo de primeiro grau, suscitando nulidade da segregação por invasão de domicílio e, subsidiariamente, pleiteou a sua conversão em prisão domiciliar, o que foi negado pela magistrada, nos termos da decisão ora objurgada (id. 2789107).

Ao prestar informações (id. 2887280), a MM.ª Juíza esclareceu que:

[...] Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva na modalidade domiciliar, esta magistrada fundamentou sua decisão, considerando que os argumentos expendidos pela Defesa não alteraram o substrato fático probatório dos autos, e que não retaram configuradas as hipóteses descritas no art. 318 do CPP, notadamente porque a Defesa do paciente não comprovou que o tratamento da doença que acomete o denunciado, a saber, a Diabetes tipo 1, não pode ser realizado na instrução prisional.

Inclusive que Juízo agiu com cautela, ao determinar ao Diretor do centro prisional onde se encontra custodiado o paciente que informasse se o acusado está tendo acesso às medicações de que necessita para manutenção da sua saúde.

De relevo salientar que, posteriormente à decisão, o ofício foi respondido pela Direção do Presídio, relatando que o ora paciente apresenta bom estado geral, realiza glicemia capilar três vezes ao dia e está fazendo o uso das medicações de uso contínuo, inclusive da insulina e, por fim, destacou que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional, para assistência a nível ambulatorial e, no caso do interno necessitar de assistência em nível secundário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde, conforme previsão do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. [...]

Verifica-se que o paciente vem obtendo na prisão e por parte do Estado, o atendimento necessário para o tratamento da doença que apresenta, destacando-se que a conversão da prisão preventiva em domiciliar só é admitida quando o detento não puder receber o tratamento adequado na unidade prisional, o que não é o caso ora apreciado.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 1. Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário,
no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar da gravidade da cirurgia realizada pelo reeducando, o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, mostrando uma evolução favorável em seu estado de saúde, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados médicos dispensados sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar
, afastando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84. [...] (TJES, Agravo de Execução Penal, 100210047617, Relator Des.:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 8.6.2022 - grifo nosso).

Quanto a alegada irregularidade da entrada dos policiais na residência do paciente, a magistrada primeva ressaltou que:

[...] Em Juízo, os policiais militares relataram, de forma uníssona, que a porta da residência do acusado encontrava-se aberta, quando visualizaram, a partir da área externa do imóvel, que existia droga na entrada da casa, o que configurou a situação de flagrância e autorizou o ingresso dos militares na citada residência, durante o período diurno, independente de mandado judicial.

Ressalto que o ingresso dos policiais na residência do paciente independe de autorização do morador, pois esta ocorreu em situação de flagrante, durante o dia, situação excepcional que dispensa mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e consoante entendimento recente do STJ, [...]

Nesse ponto, vale salientar que o tráfico de drogas é considerado crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.

No caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam que os policiais militares, durante um patrulhamento tático pelo bairro Boa Esperança, no município de Muqui, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição esconderam uma embalagem plástica e, ao serem abordados, foi encontrada maconha com o adolescente, tendo este lhes informado que havia adquirido o entorpecente há poucos minutos com o paciente, razão pela qual os militares foram até a sua residência e o abordaram na porta do imóvel, de onde puderam verificar que havia uma pedra de "crack" no chão da sala.

Assim, por constatarem que estava ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel, adentraram na residência e confirmaram que o ora paciente ali armazenava substâncias ilícitas e materiais para o seu embalo, caracterizando, em tese, o estado de flagrância.

Desse modo, não há como afirmar, especialmente por essa via estreita do
habeas corpus
, que tenham os militares incorrido em alguma irregularidade durante o procedimento de entrada no imóvel do paciente, pois há indícios de que o ingresso foi precedido de informação fornecida por usuário de que havia adquirido o produto ilícito com o paciente e da visualização de uma pedra de crack, a evidenciar a ocorrência de possível crime de tráfico de drogas no interior da residência, caracterizando as fundadas razões para o ingresso excepcional no local, sem prévia autorização judicial.

Ademais, é possível depreender das circunstâncias dos fatos, que a prévia obtenção do mandado judicial para entrada no imóvel do paciente, certamente iria interferir de forma concreta na prova do crime, vez que possibilitaria a destruição ou ocultação das substâncias entorpecentes, já que os policiais militares o abordaram na porta do imóvel, inquirindo-o acerca da prática do ilícito no local.

Ressalta-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais como o dos autos, em que as circunstâncias evidenciam a execução da prática delitiva e a possibilidade de interferência na produção da prova, reconhece a presença de fundadas razões e admite a invasão no domicílio sem que os policiais estejam portando o mandado judicial, senão vejamos:

[...] 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir: "1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial,
a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas
será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada
. (HC n. 616.584/RS, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 6.4.2021 - grifo nosso).

[...] 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito
, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (
STJ
, HC 628.127/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 12.11.2021 - grifo nosso).

Ademais,
situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

[...] X – [...] De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". [...] (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

[...] VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014). Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 73.206/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 26/9/2016).

No que tange a alegação de que durante a audiência de instrução e julgamento a magistrada que a presidiu interferiu nos depoimentos das testemunhas, ao analisar o ato não foi possível verificar qualquer ilegalidade ou imparcialidade por parte da magistrada responsável por presidir a assentada.

Muito pelo contrário, o que se vê dos vídeos da assentada acostados aos autos pelo impetrante é que a magistrada que conduziu o ato se manteve calma durante a audiência e não interferiu de forma parcial nos depoimentos colhidos, só utilizando de sua autoridade para manter a ordem no ato, como lhe incumbia por força do artigo 251, do CPP, quando o causídico e a testemunha (policial militar) começaram a discutir em razão da insistência da defesa para que o policial esclarecesse a divergência entre o seu depoimento na polícia e o do adolescente, usuário de droga (id. 2821396).

Dessa forma, não vislumbro razões para suspender a audiência designada para o dia 2 de agosto de 2022 e, tampouco, para anular o ato anteriormente realizado.

Assim, em situações como a ora analisada, em que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) - NULIDADE DA SEGREGAÇÃO - INVASÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – VERIFICADAS - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INCABÍVEIS - ORDEM DENEGADA.

1. O tráfico de drogas é considerado crime permanente, de modo que o estado de flagrância se avulta no tempo. No caso dos autos, tem-se que os policiais militares, ao observarem da parte externa do imóvel, que estava ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, adentraram na residência e constatam que ora paciente armazenava substâncias ilícitas e materiais para o seu embalo no interior da casa, caracterizando, em tese, o estado de flagrância, bem como as fundadas razões para o ingresso excepcional na residência, sem prévia autorização judicial.

2. Não há como afirmar, especialmente por essa via estreita do
habeas corpus
, que tenham os militares incorrido em alguma irregularidade durante o procedimento de entrada no imóvel do paciente, devendo, na hipótese, prevalecer o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Precedentes do STJ.

3. O paciente vem obtendo na prisão e por parte do Estado, o atendimento necessário para o tratamento da doença que apresenta, destacando-se que a conversão da prisão preventiva em domiciliar só é admitida quando o detento não puder receber o tratamento adequado na unidade prisional, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes deste Tribunal.

4. Não se verifica ilegalidade ou parcialidade por parte da magistrada responsável por presidir a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não existem motivos hábeis para suspender a audiência de continuação já designada e, tampouco, para anular o ato anteriormente realizado.

5. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

6.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 3 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.